Tribunal: TJDFT
Processo: 0007125-78.2013.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILÉGIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.

I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).

II – As questões apontadas nos embargos foram devidamente analisadas no acórdão, o que afasta o alegado vício de omissão.

III – As razões do recurso demonstram que o embargante pretende o reexame de matéria julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios.

IV – Embargos rejeitados.